Tribunal: TJSP
Processo: 2216737-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO REVISIONAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR VOLTADO À ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO NO CONTRATO, MAS O DELIMITOU AO PRESENTE EXERCÍCIO (2021) – PRETENSÃO RECURSAL VOLTADA À EXTENSÃO DA LIMINAR CONCEDIDA, PARA QUE A ALTERAÇÃO PERDURE POR PERÍODO MAIOR - DESCABIMENTO, POR ORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO REVISIONAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR VOLTADO À ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE PREVISTO NO CONTRATO, MAS O DELIMITOU AO PRESENTE EXERCÍCIO (2021) – PRETENSÃO RECURSAL VOLTADA À EXTENSÃO DA LIMINAR CONCEDIDA, PARA QUE A ALTERAÇÃO PERDURE POR PERÍODO MAIOR - DESCABIMENTO, POR ORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que, em análise perfunctória, não se verificam presentes os requisitos autorizadores para a extensão da tutela antecipada concedida pela autora/agravante, não se justificando intervir na relação locatícia e no índice de correção monetária adotado livremente pelas partes contratantes por longo período, sem ao menos permitir a devida dilação probatória, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.